Tribunal: TJBA
Processo: 0500070-49.2015.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500070-49.2015.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA.

Advogado(s)
:
ANDRE MAGNO SILVA BEZERRA, JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES, THIAGO BOZOGLIAN PAULINO CORREA

ESPÓLIO: JOAO BATISTA CORREIA OLIVEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ DE FREITAS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PARTE AUTORA
PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA NA BEXIGA
.
AUSÊNCIA DE CLÍNICA CREDENCIADA ESPECIALIZADA. DEVER DE REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS.
DECISÃO
MANTIDA
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes
autos de Apelação Cível n.º
0500070-49.2015.8.05.0250
,

tendo como Apelante

GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA.

e Apelad
os
ANA LUCIA REIS OLIVEIRA
(
outro)
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR